Tribunal: TJES
Processo: 5003782-10.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003782-10.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: GABRIELLY STEFANINNY GOMES MOREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003782-10.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DAYCOVAL S/A.

RECORRIDO
: GABRIELLY STEFANINNY GOMES MOREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDORA QUE PRETENDIA CANCELAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO ANTERIORMENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a parte autora, que surpreendida com descontos em seu benefício, diante da inclusão de cartão de crédito consignado sem jamais ter realizado qualquer solicitação, ou mesmo recebido o cartão físico. Nestes termos, requer a declaração de inexigibilidade do débito, com devolução dos valores descontados em dobro, bem como a condenação da Ré em danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) incompetência do Juizados Especiais diante da necessidade de perícia; (ii) avaliar renovação da alegação de litispendência; (iii) apurar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (iv) definir se é devida a restituição dos valores cobrados a esse título, e em qual modalidade (simples ou em dobro); (v) verificar alegação de erro material da sentença; (vi) verificar se os descontos indevidos ensejam compensação por danos morais e o
quantum
arbitrado.

III. PRELIMINAR

4. Em relação às preliminares de incompetência do juizado especial em razão de perícia e litispendência, renovadas nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Quanto ao mérito. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Destarte, nota-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

7. Ademais, a ausência de provas sobre o uso efetivo do cartão e a evidência de que a parte autora acreditava ter contratado um empréstimo consignado justificam a nulidade do contrato, visto que os juros do cartão de crédito são substancialmente mais elevados, gerando onerosidade excessiva, especialmente para uma contratação indesejada. Logo, não faz sentido a parte querer contratar um serviço excessivamente oneroso e não utilizar uma de suas principais características: a compra a crédito. Diante ausente a comprovação que a instituição financeira realizou o repasse claro das informações, não sendo suficiente a apresentação de mero contrato de adesão, correta a declaração de nulidade do negócio.

8. A repetição do indébito, por sinal, deve ser mantida em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. [...]
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.”
(EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

10. Por fim, quanto à condenação por danos materiais, assiste razão parcial ao réu. De fato, há um erro material quanto ao arbitramento dos danos materiais, na medida que não foi observada conta realizada parte autora (ID 62529762) relativa a totalidade dos descontos realizados pela Ré no benefícios da consumidora, cuja soma compreende o valor de total de R$ 1.060,49 (mil e seiscentos reais). Rejeita-se por outro lado a planilha de ID65914057 apresentada pela Recorrente por não compreender a totalidade dos descontos realizados no benefício da Autora. Assim, em obediência ao princípio da congruência, necessária adequação nesse ponto específico para que ajustar o valor devido a título de danos material, já em dobro, para o montante de R$ 2.120,98 (dois mil cento e vinte reais e noventa e oito centavos), com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto de cada parcela e juros legais a partir da citação.

V. DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações,
RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para retificar o dano material de R$ 2.183,28 para R$ 2.120,98 (dois mil cento e vinte reais e noventa e oito centavos), com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto de cada parcela e juros legais a partir da citação. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus fundamentos.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte Ré sagrou-se vencedora, ainda que em parte, na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)